Tribunal: TJMT
Processo: 1006034-25.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006034-25.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PLINIO MAGNO DE BRITO JUNIOR - CPF: 513.450.561-68 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1006034-25.2020.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

PLINIO MAGNO DE BRITO JUNIOR

Recorrido(s):

BANCO BMG SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/06/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DO CONTRATO SEM OS DEMAIS DOCUMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DANO MORAL OCORRENTE – COMPENSAÇÃO DE VALORES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas relações de consumo o ônus da prova é invertido, devendo a empresa desconstituir as provas colacionadas pela autora.

Ante a ausência de demonstração da legalidade do empréstimo, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação.

Ocorre ainda o dano moral, pelo prejuízo financeiro no vencimento, causando dor, angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
em face da sentença proferida pelo juízo monocrático julgou improcedente a ação proposta, anotando que a instituição financeira comprovou a avença celebrada entre as partes.

A parte Recorrente se insurge contra esta sentença, alegando que não realizou o empréstimo aludido, sendo que aponta ainda que o contrato trazido aos autos nada tem a ver com a dívida que vinha sendo descontada em sua folha de pagamento. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a parte Recorrente alega que sofreu descontos no valor de R$ 502,00 (quinhentos e dois reais) durante os meses de janeiro de 2015 a março de 2016, juntando os holerites desse período.

Alega que o contrato trazido aos autos nada tem a ver com o valor dos descontos que foram efetivados, pelo fato de que o valor constante de desconto no contrato seria de R$ 393,00, atinentes a empréstimo consignado e não em relação a cartão de crédito, como apontou a peça de contestação.

Após a detida análise dos autos, observo que algumas incongruências existem nos autos, visto que, o contrato trazido em sede de contestação levaria o número 37351615, com parcelas a serem descontadas em 84 vezes de R$ 393,00, porém, nunca se mostrou o aludido desconto, sendo que, em detida verificação dos autos, observa-se que desde 01/15 até 03/16 houve o desconto
a título de consignado no importe de R$ 502,00, bem como, de forma concomitante o desconto ainda a título de cartão de crédito no valor de R$ 402,75.

Em relação ao cartão de crédito, grande parte do tempo houve desconto no valor acima descrito, porém, depois houve variação de valores, não sendo objeto sequer da reclamação, sendo que o reclamado tenta misturar um contrato com outro.

O contrato apresentado pelo reclamado é de um empréstimo, supostamente realizado para refinanciar uma dívida, porém, sem maiores lastros e correlação com os valores que se mostram como descontados nos autos.

Com a inversão do ônus da prova, caberia à Recorrida comprovar/justificar a contratação. Não havendo provas neste sentido, imperioso reconhecer que os descontos foram indevidos.

Desta feita, diante de tais assertivas, somente resta acolher o pleito exordial. Portanto, deve ser reformada a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juízo monocrático.

Registro que, realmente o fato até então delimitado é muito “estranho”, pois seria quase que impossível uma pessoa esclarecida não perceber descontos de R$ 502,00 todo o mês ao longo de um ano em meio, sendo valor de alta monta, descobrindo apenas no ano de 2020, longo tempo depois.

Normalmente tem-se observado essa tática por partes e advogados, que esperam decurso de tempo, apostando no extravio do contrato, porém, como a obrigação de trazer o contrato aos autos é do banco, estando ainda dentro do prazo, diante de sua inércia comprobatória, se faz obrigado este relator a acolher a pretensão de recurso, porém, com essa ressalva, de que isso tem ocorrido, e tem sido observado por este relator ao longo dos anos, sendo prática recorrente que vem sendo utilizada.

Diante de tais considerações, determino que a devolução das parcelas descontadas de janeiro de 2015 a março de 2016, de forma dobrada.

Em relação aos danos morais
, entendo que, o fato de se efetivar a cobrança / pagamento indevido de empréstimo não contratado por longo tempo, gerando prejuízos ao consumidor, de forma deliberada, sem a solução administrativa, gera sim o dever de indenizar, causando o sofrimento, a dor, a angústia a humilhação do mesmo, suficiente a gerar o direito de se ver indenizado por violação à sua moral, de onde, me valendo de tais elementos, bem como, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para:

a)

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b) CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização material,
de todas as parcelas descontadas,
de forma dobrada, nos moldes do art. 42, § único do CDC, que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir da data de cada pagamento de cada parcela, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida. Caberá à parte exequente apresentar a planilha de cálculos, sendo mera operação aritmética;

c) CONDENAR
a parte recorrida ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021